Tribunal: STF
Processo: RE 235003
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Entidade fechada de previdência
social. Imunidade tributária.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 259.756, firmou o
entendimento de que a imunidade tributária prevista no artigo 150,
VI, "c", da Constituição apenas alcança as entidades fechadas de
previdência privada em que não há a contribuição dos beneficiários,
mas tão-somente a dos patrocinadores, como ocorre com a recorrida
(fls. 22).
         Recurso extraordinário não conhecido.